Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1‘ Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Ação Anulatória de Arrematação, indeferiu a petição inicial. Ao analisar os autos, percebo que a presente ação anulatória foi distribuída ao juízo de origem por ser acessória ao processo executivo no 0021039-75.1986.8.07.0001, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil. Ocorre que os recursos interpostos contra decisões interlocutória proferidas nos autos de no 0021039-75.1986.8.07.0001 foram todos apreciados pela 2a Turma Cível, Realatoria da Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. Nos termos do artigo 61, do Código de Processo Civil, do artigo 81,§1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, com o intuito de evitar decisões conflitantes e em razão da acessoriedade entre os processos no 0021039-75.1986.8.07.0001 e 0713218-62.2022.8.07.0018 mister se faz a redistribuição do presente feito. Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento da 2a Turma Cível, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intimem-se.